Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707468-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARINA DA SILVA CUNHA MOURA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 220371705 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por CARINA DA SILVA CUNHA MOURA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que ajuizou ação rescisória, autuada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual pretende desconstituir a coisa julgada formada na ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença; que a ação rescisória tem aptidão para afastar a exigibilidade do título executivo judicial, mostrando-se necessária a suspensão do processo; que se trata de coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível, uma vez que não foi observado o precedente vinculante do Supremo Tribunal no Tema 864; que a Taxa Selic foi aplicada incorretamente, resultando em anatocismo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção do sobrestamento do cumprimento de sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e com a declaração do excesso de execução. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição diversas alegações, que resultam na suspensão do cumprimento de sentença, na sua inviabilidade ou na necessidade de ajuste de cálculos. Em relação à necessidade de suspensão, por força do ajuizamento de ação rescisória, o artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Desse modo, a mera postulação em juízo não representa causa automática de afastamento dos efeitos de título executivo judicial. Ademais, o Distrito Federal, na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, requereu tutela provisória de urgência, mas o e. Des. Relator Fernando Habibe indeferiu o pedido, ressaltando que não havia “manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado”. Assim, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Quanto à inconstitucionalidade da coisa julgada, por inobservância do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, na própria ação rescisória, campo adequado para ampla deliberação sobre a incompatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, rechaçou-se, em análise prefacial, a inexigibilidade da obrigação por esse fundamento. Por fim, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Outrossim, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). Cabe ressaltar que não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, por exorbitância do poder regulamentador, na mencionada resolução. Frise-se que esta e. Turma já consignou que o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). Sobe a existência de anatocismo, inexiste a cumulação afirmada, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Dessa forma, prima facie, na decisão agravada, foi estabelecida a metodologia e os parâmetros de modo compatível com a disposição constitucional vigente, não se vislumbrando a existência de bis in idem na incidência de juros de mora no período anterior a dezembro de 2021. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). Em acréscimo, seguem julgados desta Corte, consentâneos ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024). (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1867908, 07131682220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Por fim, sobre o pedido de suspensão de recebimento de valores até o julgamento da ação rescisória, a própria decisão agravada condicionou o levantamento de valores ao julgamento da ação rescisória. Assim, a parte agravante sequer dispõe de interesse recursal em relação à matéria. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora